Tribunal: TJSP
Processo: 2304929-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para o arresto cautelar dos bens do executado. Irresignação do exequente. Descabimento. Ausentes os requisitos do art. 300 e 301 do CPC. Elementos apontados pelo agravante sobre a "condição econômica dos agravados" e "deterioração da capacidade de pagamentos" não são suficientes para que seja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para o arresto cautelar dos bens do executado. Irresignação do exequente. Descabimento. Ausentes os requisitos do art. 300 e 301 do CPC. Elementos apontados pelo agravante sobre a "condição econômica dos agravados" e "deterioração da capacidade de pagamentos" não são suficientes para que seja deferido o arresto cautelar. Medida judicial gravíssima que demanda prova inequívoca acerca do perigo de dano, sendo prematura qualquer conclusão nesse sentido. Eventual pendência financeira, por si só, não é pressuposto para deferimento do arresto, tampouco a existência de ação civil pública ajuizada contra o devedor. Executado que ainda não foi citado para apresentação de defesa. Necessidade do regular contraditório. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.